Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-73.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
res da violência e grave ameaça. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Criminal 1500226-73.2018.8.26.0559; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO TENTADO – Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimento firme das vítimas e testemunhas. Confissão parcial do réu. Desclassificação para furto privilegiado tentado. Impossibilidade. Presença das elementares da violência e grave ameaça. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO TENTADO – Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimento firme das vítimas e testemunhas. Confissão parcial do réu. Desclassificação para furto privilegiado tentado. Impossibilidade. Presença das elementares da violência e grave ameaça. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500226-73.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALVIR JOEL RAINERT, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 38760
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500226-73.2018.8.26.0559
Apelante: Alvir Joel Rainert
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Maria Letícia Pozzi Buassi
Apelação Criminal ROUBO TENTADO Conjunto probatório
suficiente para a manutenção da condenação. Depoimento firme
das vítimas e testemunhas. Confissão parcial do réu.
Desclassificação para furto privilegiado tentado. Impossibilidade.
Presença das elementares da violência e grave ameaça. Princípio
da Insignificância. Inaplicabilidade. Pena e regime bem aplicados.
Negado provimento ao recurso.
ALVIR JOEL RAINERT foi condenado a cumprir pena de
um ano e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de três dias-multa,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo tentado
(127/131).
Irresignado apela, postulando a absolvição por insuficiência
probatória ou atipicidade material em decorrência do princípio da
insignificância. Alternativamente, requer a desclassificação para furto tentado
privilegiado e a atenuação da pena pela confissão (fls. 132/142).
Recurso contra-arrazoado (fls. 149/152), manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo improvimento do apelo (fls. 168/170).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, tentou subtrair, mediante emprego de violência e grave ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
objetos pertencentes ao estabelecimento “Rota da Pesca”.
A materialidade é incontroversa, restando demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 05/06), laudos periciais (fls. 44 e 85/86 e
105/106), bem como pela prova oral colacionada aos autos.
A autoria delitiva também é certa, comprovada pelos
elementos de convicção extraídos, notadamente, pelos depoimentos das
vítimas (fls. 09, 13 e 122/123 mídia digital).
Relativamente à palavra da vítima, é importante consignar o
posicionamento que vem sendo adotado por esta Turma Julgadora no que se
refere a esse tipo de prova no crime de roubo, caracterizado pelo emprego de
violência ou grave ameaça. Subjugadas diretamente pelo roubador, as vítimas
devem ter seu depoimento prestigiado, recebendo valor probante significativo
no cotejo com os demais elementos colhidos, até porque, não se extrai dos
autos qualquer razão para infirmá-lo.
Reforça o conjunto acusatório os depoimentos dos policiais
Agnaldo e Bruno Luís, responsáveis pela prisão do réu (fls. 07/08 e 124
mídia digital).
No tocante aos depoimentos dos policiais, inexistindo motivo
concreto para elidi-los, imperioso o reconhecimento dessas provas como meio
idôneo para sustentar a condenação, sobretudo quando acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
outras provas, como há nos autos.
Não bastassem tais provas, em Juízo, o apelante admitiu ter
ingressado no estabelecimento, separado os bens dos quais se apossaria, mas
foi surpreendido pelas vítimas que o detiveram (fls. 125 mídia digital).
Não há, portanto, como acolher o pedido de absolvição por
insuficiência probatória.
Melhor sorte não tem o réu quanto à desclassificação para o
crime de furto privilegiado tentado.
Ao
ser
surpreendido pelas vítimas no interior do
estabelecimento comercial o réu as ameaçou mostrando uma barra de ferro.
Iniciada uma contenda, um dos ofendidos chegou a ser lesionado (fls. 85/86),
o que afasta por completo a pretendida desclassificação para o crime de furto,
haja vista não somente a ameaça utilizada pelo réu, mas, também, a violência
empregada na conduta. Verifica-se que a figura do privilégio é inteiramente
incompatível com a espécie.
Do mesmo modo, razão não assiste à defesa ao buscar
absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento do princípio da
insignificância.
No caso, trata-se de crime de roubo, delito complexo em que
há ofensa não apenas ao patrimônio da vítima, mas, também, à sua
integridade física, bem jurídico indisponível e que não comporta a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
da insignificância ou bagatela.
Assim, não havendo dúvida acerca da conduta delitiva e
respectiva autoria, a manutenção da condenação por roubo tentado é medida
que se impõe.
A dosimetria da pena não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não
pode incidir a atenuante da confissão espontânea em atenção ao disposto na
Súmula no 231 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Pela tentativa a reprimenda foi diminuída no máximo, de
modo que mantenho a pena estabelecida em um ano e quatro meses de
reclusão, mais o pagamento de três dias-multa.
Por fim, observo que o regime prisional semiaberto imposto
ao réu recebeu a devida fundamentação, sendo mantido.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora